Tribunal: TJSP
Processo: 2294253-93.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Embargos de declaração de ambas as partes. 1. Embargos de declaração do executado. Omissão. Mácula reconhecida. Acórdão que deixou de arbitrar honorários recursais em favor do advogado do executado em razão do improvimento do recurso dos exequentes. Omissão que se supre para majorar os honorários de responsabilidade dos exequentes para 12,5% sobre a mesma base de cálculo estabelecida na r.

Ementa:
Embargos de declaração de ambas as partes. 1. Embargos de declaração do executado. Omissão. Mácula reconhecida. Acórdão que deixou de arbitrar honorários recursais em favor do advogado do executado em razão do improvimento do recurso dos exequentes. Omissão que se supre para majorar os honorários de responsabilidade dos exequentes para 12,5% sobre a mesma base de cálculo estabelecida na r. decisão agravada. 2. Embargos de declaração dos exequentes. Contradição. Inocorrência. Caráter infringente. Objetivo de modificação do julgado e, não, de aclaramento. Recurso impróprio para correção de apreciação dos fatos, da prova ou da aplicação do direito. Prequestionamento. Desnecessidade de o julgador se pronunciar, com minúcias, sobre as normas em que se funda o pleito, bastando que justifique seu convencimento.

Rejeitaram os embargos de declaração dos exequentes e acolheram os do executado.